Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702038-83.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte adversa, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator